Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA ADJUDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE. EXISTÊNCIA. PRAZO PARA IMPUGNAR A AVALIAÇÃO. 15 DIAS. PRECLUSÃO.
1. Não decidida a questão sobre a adjudicação do imóvel pelo juízo de origem, não se conhece do recurso no ponto, em razão da supressão de instância.
2. O cônjuge, por possuir legitimação ampla para a defesa do patrimônio do casal, tem legitimidade para impugnar a avaliação do imóvel em cumprimento de sentença.
3. O prazo para impugnar a avaliação é de 15 dias e conta-se da ciência do fato ou da intimação do ato, conforme disposição do CPC/15 525 § 11. No caso, reconhecida a preclusão em razão de a impugnação ter sido apresentada após o decurso do prazo legal.
4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.